Tribunal: STF
Processo: RE 1549738
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JESSICA CAROLINA MARQUES RIBEIRO em face de decisão monocrática na qual reformei o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 931.962/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro) e restabeleci o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal nº 1500538- 44.2021.8.26.0559 (Doc. 108).



    Em suas razões, a embargante alega que “a) A ação penal originária foi novamente julgada improcedente após o retorno dos autos à instância de origem; b) A sentença absolutória transitou em julgado, uma vez que não houve interposição de recurso por parte do Ministério Público” (Doc. 115, fl. 2).



    Argumenta que “[a] omissão quanto à perda superveniente de objeto compromete a regularidade do provimento jurisdicional, pois conduz à produção de decisão incongruente com o estado atual da lide, gerando efeitos práticos sobre um título condenatório que já havia sido superado e extinto pela nova sentença absolutória transitada em julgado” (Doc. 115, fl. 2).



    Segundo diz, “[a] inação sobre a questão da perda superveniente de objeto não apenas macula a correção do provimento jurisdicional, mas o torna inócuo e destituído de qualquer utilidade prática ou jurídica. É dizer, o restabelecimento de uma condenação que já foi suplantada por uma absolvição definitiva e transitada em julgado equivale a uma decisão ociosa, que não produzirá efeito prático algum no mundo jurídico, gerando apenas um desnecessário conflito de títulos judiciais e afrontando o princípio da segurança jurídica” (Doc. 115, fl. 3).



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos, para que seja declarada a “prejudicialidade do recurso, com base na inutilidade do provimento jurisdicional ante o trânsito em julgado da absolvição posterior” (Doc. 115, fl. 3).



    É o relatório. Decido. 



    Não prosperam as irresignações da embargante. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 



    Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    No caso, a partir da análise dos autos do processo originário (nº 1500538-44.2021.8.26.0559/SP), observa-se que o Juízo Criminal da Comarca de Mirassol/SP proferiu sentença de improcedência da Ação Penal, absolvendo a ora embargante, o que fez em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 931.962/SP para anular as provas decorrentes da abordagem policial entendida como ilegal e determinar a realização de novo julgamento.



    Entretanto, observa-se que o Ministério Público Federal interpôs Recurso Extraordinário contra a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 931.962/SP. Nesse cenário, a decisão do STJ que determinava a realização de novo julgamento pelo Juízo Criminal da Comarca de Mirassol/SP não podia produzir efeitos, sob pena de se negar jurisdição ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Assim, a nova sentença absolutória proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Mirassol/SP foi proferida com base em decisão inexequível, porquanto consistente em pronunciamento provisório do STJ, tempestivamente impugnado pelo Ministério Público perante o STF.



    Vale acrescentar que a jurisdição do Juízo Criminal da Comarca de Mirassol/SP já havia se esgotado após a prolação da primeira sentença absolutória, reformada pela 3ª Câmara Criminal do TJSP. Nesse contexto, considerando que a decisão do STJ no Habeas Corpus 931.962/SP, ao determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença, não reunia os pressupostos necessários para produzir efeitos, conclui-se que o Juízo Criminal da Comarca de Mirassol/SP não tinha jurisdição para proferir uma nova sentença absolutória. 



    Desse modo, se a segunda sentença absolutória foi proferida por juiz sem jurisdição para o caso, trata-se de pronunciamento jurisdicional inexistente ou, no mínimo, nulo, impassível de transitar em julgado.



    Portanto, não houve qualquer ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática que proferi no presente Recurso Extraordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 931.962/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro) e restabelecer o acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal nº 1500538- 44.2021.8.26.0559.



    Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega a parte embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente